Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700805-71.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI PACIENTE: PEDRO LUISMAR VASCONCELOS PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO LUISMAR VASONCELOS PEREIRA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0736985-20.2021.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Eduilson Borges de Lima Junior e Dr. Bruno Martins Wencelewski), inicialmente, que o flagrante foi ilegal, pois os policiais não solicitaram consentimento do morador para entrar na sua casa, tampouco gravaram eventual autorização por meio de áudio ou vídeo, de maneira a evidenciar sua voluntariedade, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Aliás, na Delegacia, o paciente questionou diversas vezes se existia mandado que autorizava o ingresso na sua residência. Asseverou que os policiais relataram que realizaram campana em frente à casa do paciente por cerca de duas semanas, ao passo que o relatório das investigações menciona apenas que eles aguardaram o momento propício para realizar o flagrante, mas nada informou a respeito das diligências que foram realizadas antes do dia 20 de outubro, data da prisão. Argumentou que também não havia urgência para justificar a invasão domiciliar, pois os policiais realizaram campana por duas semanas, mas não relataram nada de relevante a respeito desse período e, na primeira suspeita, já fizeram uma abordagem de forma incisiva e ilegal. Afirmou que, diante desse contexto, as provas obtidas na ocasião do flagrante são ilícitas, pois não foram observadas as diretrizes traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça para autorizar o ingresso domiciliar e tampouco, as regras estabelecidas na legislação e na Constituição Federal. Acrescentou que, apesar de o paciente ter solicitado diversas vezes, não lhe foi permitido informar pessoa de sua família a respeito da sua prisão e, tampouco, o seu advogado, como assegura o art. 5o, inciso LXII, da Constituição Federal e o art. 306 do Código de Processo Penal. Afirmou que tal circunstância foi confirmada por sua companheira, Débora Nunes Ferreira, a qual foi conduzida juntamente com o paciente à Delegacia, mas seu depoimento não foi colhido, embora tenha presenciado a busca domiciliar. Na verdade, ela foi deixada sozinha em uma sala sem que pudesse usar seu telefone e só conseguiu realizar a comunicação da prisão do paciente aos familiares e entrar em contato com um advogado para auxiliá-lo depois de horas, quando foi liberada. Dessa forma, o paciente não teve oportunidade de constituir advogado para acompanhá-lo enquanto foi ouvido. Explicou que não desconhece que a falta de advogado, por si só, não é causa de nulidade, mas, no caso, deve ser sopesado que houve pedido do paciente à autoridade policial para que lhe fosse oportunizado a assistência de profissional habilitado. Ainda, aduziu que a segregação cautelar deve se revestir de caráter excepcional, mediante demonstração do “periculum libertatis” e da sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para o bom andamento da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ademais, não pode ser decretada apenas com fundamento na gravidade abstrata do crime e com base em meras presunções ou ilações. Ponderou que, no caso, não há elementos concretos que justifiquem a imposição de medida tão gravosa, pois o paciente é jovem, a quantidade de droga apreendida não foi expressiva e nenhum petrecho de tráfico foi encontrado na sua casa. Aliás, foi encontrada apenas uma pequena porção de droga na sua residência e que seria destinada ao seu próprio consumo, de modo que as circunstâncias do flagrante, portanto, não indicam que ele estaria profundamente envolvido com o tráfico. Destacou que no HC 199670 AgR, de Relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, entendeu que seria contraproducente do ponto de vista criminal manter a prisão de um jovem flagrado com pequena quantidade de maconha. Asseverou que as considerações do douto Juízo no sentido de que haveria reiteração delitiva não podem se sobrepor às demais condições favoráveis, em especial por não haver condenação definitiva em relação a esse fato delituoso anterior supostamente cometido pelo paciente. Ademais, em atenção ao disposto no art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, deveriam ter sido impostas medidas cautelares menos gravosas para evitar eventual risco que a liberdade do paciente possa representar, em especial por serem mais adequadas e proporcionais ao caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do paciente relataram na Delegacia que são lotados na Seção de Repressão de Drogas da 20a Delegacia de Polícia e, há cerca de duas semanas, receberam a informação de um usuário, morador do Lago Sul, no sentido de que um traficante conhecido como “Pedrin”, morador do Guará II, comercializava maconha, haxixe e skunk. O colaborador informou que costumava fazer contato com ele via WhatsApp e buscar a droga nas imediações da sua casa. Ademais, forneceu o número de telefone e o endereço residencial de “Pedrin”. Diante dessas informações, realizaram algumas diligências para identificar esse suspeito e averiguar a veracidade das informações. Identificaram que se tratava do paciente e que já havia comunicação anônima do ano de 2017 em seu desfavor, também relativa à prática de crime de tráfico de drogas naquela mesma região. Então, no dia 20-outubro-2021, iniciaram campana nas imediações da sua residência por volta das 16h, ocasião em que visualizaram várias movimentações características de crime de tráfico entre o alvo e supostos usuários. No entanto, acharam melhor não realizar abordagem, devido à movimentação de populares no local. Mais tarde, por volta de 21h, visualizaram outra conduta suspeita: o paciente saiu de casa, encontrou com uma pessoa que estava de carro, logo após retornou para o imóvel e o motorista partiu. O condutor desse automóvel, então, foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de skunk e haxixe misturados e, ao ser questionado, confirmou que havia adquirido a droga por R$ 100,00 (cem reais) com o paciente. O usuário explicou que foi abordado antes de realizar o pagamento, pois costuma pegar entorpecente com o paciente e realizar o pagamento via pix, chave: pedroplv@hotmail.com. Diante desse relato do usuário, a equipe policial retornou à casa do paciente e, quando ele saiu novamente, por volta de 21h40, abordaram-no. Durante a revista pessoal, encontraram com ele uma porção de maconha embalada em plástico, que provavelmente também seria destinada à venda. O paciente, por sua vez, informou que havia mais um pouco de droga na sua casa. No local, encontraram uma porção de maconha no interior de uma caixa de relógio e apreenderam R$ 100,00 (cem reais) em espécie e o telefone celular do paciente (ID 31977200, p. 06/07). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância atestou a natureza e a quantidade das porções de droga apreendidas: duas porções de com massa líquida de 4,19g (quatro gramas e dezenove centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha; uma porção com massa líquida de 0,73g (setenta e três centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha; uma porção com massa líquida de 0,33g (trinta e três centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha; uma porção com massa líquida de 4,91g (quatro gramas e noventa e um centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha; e uma porção com massa líquida de 1,03g (um grama e três centigramas) de substância cujo teste colorimétrico apresentou resultado sugestivo de maconha (ID 31977200, p. 19/26). Também foram anexadas conversas via WhatasApp relativas a várias ocasiões em que um usuário encomendou drogas com o paciente e também imagens nas quais ele, supostamente, oferece drogas aos seus contatos naquele aplicativo (ID 31977200, p. 27/36). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Entendeu que não houve ilegalidade, pois a prisão atendeu as disposições legais e constitucionais pertinentes. Ponderou que as informações reunidas no auto de prisão em flagrante foram suficientes para evidenciar que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante recentemente (24-junho-2020) também por crime de tráfico e lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição de outras cautelares menos gravosas, mas, cerca de um ano depois, voltou a ser preso pela prática do mesmo delito. Nesse contexto, considerou que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente, mesmo o monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente, em tese, armazenava as substâncias na sua própria casa. Ademais, referiu que a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser expressiva, também não é ínfima, pois serviria para a confecção de aproximadamente 22 (vinte e dois) cigarros para consumo. Confira-se: Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado a conversa reservada com a Defesa Técnica. Durante o seu depoimento, o autuado informou o seguinte endereço: QE 40, RUA 16, LOTE 11, SALA 4 - GUARÁ, DF. Telefone no 61-98200-9553 (vinculado à genitora – Maria do Socorro). Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos e do histórico penal do autuado, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória, com cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constatase a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado foi preso em flagrante anteriormente (em 24/6/2020) pela prática de tráfico de drogas. Submetido à audiência, foi colocado em liberdade provisória em 25/6/2020, com cautelares diversas. Entretanto, cerca de um depois, voltou a ser detido pela prática do mesmo delito. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a prática de novas infrações penais. O monitoramento eletrônico mostra-se ineficiente para o caso. Com efeito, o armazenamento das substâncias ocorreu na própria residência do custodiado, de modo que a providência não teria aptidão para evitar a recalcitrância. Destaca-se, ainda, que a droga apreendida, embora pequena, não é ínfima. Trata-se de maconha do tipo haxixe e skunk. O montante serviria à confecção de aproximadamente 22 (vinte e dois) cigarros, considerada a dosagem unitária de 50cg (cinquenta centigramas) cada. Ou seja, o histórico do autuado justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (ID 31977205) Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na forma como foi conduzido o flagrante, pois, consoante as informações existentes no auto de prisão em flagrante, foram realizadas diligências prévias para averiguar as informações repassadas pelo colaborador, houve abordagem de um usuário que confirmou ter recém adquirido uma porção de droga com o paciente e que era seu cliente recorrente e, antes do ingresso na sua casa, ele foi flagrado com uma porção de droga na rua. Embora seja possível questionar se tal situação configuraria justa causa suficiente para autorizar o ingresso no seu domicílio, eventual ilegalidade seria posterior a esse ingresso. Ademais, no caso de haver justa causa, não é necessária autorização do morador e o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática proferida no RE 1.342.077 pelo Ministro Alexandre de Moraes, anulou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051, na parte em que consignou a necessidade de documentação por escrito, registro audiovisual das diligências policiais em tais casos e aparelhamento dos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Entendeu que esse emblemático precedente conferiu contorno de “habeas corpus” coletivo a um “habeas corpus” individual e que aquela Corte extrapolou sua competência, em ofensa ao princípio da separação e da harmonia entre os Poderes, por restringir as exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e impor obrigações não previstas na Constituição Federal ou em lei e que interferem na organização administrativa, na adoção de políticas públicas e demandam previsão orçamentária. Acrescente-se que, a princípio, não se verificou que haja elementos nos autos que suportem a alegação de ilegalidade por negativa ao paciente do seu direito constitucional de ter sua prisão comunicada a um familiar ou ao seu advogado. Registre-se, ainda que, por um lado, é verdade que a quantidade de droga não foi exacerbada, no entanto, por outro, como bem ponderou a autoridade judiciária, não foi ínfima e há indícios de reiteração delitiva. Nesse sentido, conforme certidão existente nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20-junho-2020 também pela suposta prática de crime de tráfico e, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória. Ademais, foi oferecida denúncia em relação a esse fato, a qual foi recebida (ID 31977200, p. 65/66). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator